Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-61.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS – Notas fiscais e respectivos recibos de entrega devidamente apresentados – Inexistência de controvérsia relativa ao fornecimento dos materiais – Ausência de carimbo que identifique o recebedor dos produtos que não constitui motivo idôneo para obstar o pagamento pelos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS – Notas fiscais e respectivos recibos de entrega devidamente apresentados – Inexistência de controvérsia relativa ao fornecimento dos materiais – Ausência de carimbo que identifique o recebedor dos produtos que não constitui motivo idôneo para obstar o pagamento pelos materiais fornecidos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração – Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal – Sentença mantida.
– Apelo e reexame necessário, considerado interposto, desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000978-61.2019.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIÚNA, é apelado CASAMAX COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário, alterando-se, de ofício, o índice de
atualização monetária para o IPCA-E. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
2
Voto no 12339
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238
Comarca: Ibiúna
Apelante: Município de Ibiúna
Apelada: Casamax Comercial Ltda.
MM. Juiz: Augusto Bruno Mandelli
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Notas
fiscais e respectivos recibos de entrega devidamente apresentados
Inexistência de controvérsia relativa ao fornecimento dos
materiais Ausência de carimbo que identifique o recebedor dos
produtos que não constitui motivo idôneo para obstar o pagamento
pelos materiais fornecidos, sob pena de enriquecimento indevido
da Administração Precedentes desta C. Câmara e deste E.
Tribunal Sentença mantida.

Apelo
e
reexame
necessário,
considerado
interposto,
desprovidos, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ibiúna contra a r.
sentença de fls. 321/326, integrada às fls. 338/340, cujo relatório se adota, que, nos autos de
ação de cobrança intentada por Casamax Comercial Ltda. em face daquele, julgou
parcialmente o pedido inicial, “para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$
116.526,41 (seiscentos e dezesseis mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e um
centavos), referente aos serviços descritos na inicial, devendo o crédito ser atualizado, a
partir do respectivo mês de vencimento de cada fatura, por índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Em razão da sucumbência mínima da
parte autora, arcará a requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2o)” (fl. 326).
Inconformada, postula a Municipalidade-requerida o provimento do recurso,
“para JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO” (fl. 355 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
3
Contrarrazões nos autos (fls. 358/370).
Eis o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, nos termos do
artigo 496, I, do CPC, na medida em que o valor da condenação supera a quantia de 100
salários-mínimos (art. 496, § 3o, III, CPC).
Prosseguindo o apelo e o reexame necessário, considerado interposto, não
comportam provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação de cobrança ajuizada por Casamax
Comercial Ltda. em face do Município de Ibiúna, objetivando “a condenação da
Municipalidade a proceder ao pagamento do seguinte: A) Valores históricos referentes às
notas fiscais de fornecimento de material, inadimplidas acompanhadas do respectivo
recibo de entrega, indicadas nas planilhas abaixo, acrescidos de correção monetária,
segundo o índice IPCA-E, e de juros pelo índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, conforme definido pelo STF - tema no 810 da repercussão geral, com base no
art. 1o-F da Lei 9.494/97 - desde a data do vencimento de cada fatura.” (fl. 10 sic).
Para tanto, alegou a empresa-autora, em resumo, que:
“Na presente ação, serão discutidos inadimplementos praticados
pela Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, especificamente
sobre a Ata de Registro de Preços no 07/2013, cujo objeto
compreendeu a “AQUISIÇÃO DE PEDRA No 3 E BICA
CORRIDA
GRADUADA
PARA
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PARA O
PERÍODO DE 12 MESES”.
Ao longo da execução do contrato, desempenhou a autora, com
absoluta regularidade e proficiência, o fornecimento que lhe foi
adjudicado. Os requerimentos do material eram feitos conforme as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
4
necessidades públicas e as ordens emanadas pela Administração
foram todas cumpridas à risca, não tendo se registrado, em todo o
período, nenhuma sanção ou advertência.
Bem diverso, porém, foi o comportamento da Administração
Pública, que deixou de honrar com suas obrigações e não procedeu
ao pagamento do material fornecido.
Conforme estipulam os termos contratuais, a cada entrega do
material solicitado pela Municipalidade de acordo com a
necessidade da Administração, era gerada nota fiscal, que deveria
ser paga em até 30 dias. No entanto, a Municipalidade deixou de
proceder ao pagamento de 104 faturas, que somam o total de R$
116.526,41 (valor histórico).
Tal fato obrigou a contratada a buscar uma solução pela via
judicial, é o que se faz através da presente.
Desde já, registre-se que todas as notas fiscais cobradas na
presente ação, estão acompanhadas dos respectivos recibos de
entrega dos materiais, assinados e carimbados pela Municipalidade
e relacionadas no planilha dos PEDIDOS.” (fls. 2/3, sic destaques
do original)
A r. sentença de fls. 321/326, integrada às fls. 338, conforme relatado, julgou
parcialmente a pretensão inicial, “para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$
116.526,41 (seiscentos e dezesseis mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e um
centavos), referente aos serviços descritos na inicial, devendo o crédito ser atualizado, a
partir do respectivo mês de vencimento de cada fatura, por índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (fl. 326).
Irresignada, no entanto, apela a Municipalidade de Ibiúna (fls. 342/355),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
5
sustentando que “As notas fiscais não possuem o carimbo que identifique o recebedor dos
produtos, tampouco a função que o mesmo desempenha, possuem apenas rubricas que
não possibilitam identificar o recebedor.” (fl. 348, sic destaques do original). Aduz,
ainda, que “O contrato é claro ao disciplinar em sua Cláusula NONA, item 9.1: 'O
pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
entrega do objeto licitado, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade
solicitada pelas Secretarias DEVIDAMENTE ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO
RESPONSÁVEL DO SETOR.'” (fls. 352/353, sic destaques do original). Ressalta, por
fim, que “os atos da administração pública são atos vinculados e dependem de
procedimentos específicos para serem realizados.” (fl. 353 sic).
Pois bem.
Da leitura atenta da documentação juntada nos autos, verifica-se que as notas
fiscais de fls. 64/271 estão, todas, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega dos
materiais licitados para a manutenção e conservação das estradas municipais (“PEDRA No
3” e “BICA CORRIDA” fl. 52), fato este, diga-se, que sequer nega a Municipalidade-
apelante (fls. 342/355).
Aliás, o Município de Ibiúna não nega o fornecimento, em si, dos materiais
licitados, mas, apenas, alega que as notas fiscais não possuem identificação do “recebedor
dos produtos” (fl. 348 sic).
Ora, se inexiste efetiva controvérsia relativa ao recebimento dos materiais
licitados, a simples ausência de carimbo que identifique o “recebedor dos produtos” não
constitui motivo idôneo para obstar o pagamento pelos materiais fornecidos, de tal sorte que
o não adimplemento das respectivas notas ficais configura, logicamente, enriquecimento
indevido por parte da Administração, que constituiu prática vedada pelo ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, há recente julgado desta C. Câmara, conforme decidido na
Apelação / Remessa Necessária no 1006964-55.2018.8.26.0068, Relatora Desembargadora
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 08.05.2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
6
“REEXAME
NECESSÁRIO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA
Pretensão da
empresa autora ao recebimento de valores discriminados em notas
fiscais e medições referentes a serviços de limpeza prestados junto
ao Município de Barueri. Municipalidade apelante que sustenta
ausência de emissão de ordens de serviço referente a tais notas e
que, portanto, não se vê obrigada a realizar o pagamento para a
empresa
apelada.
Descabimento
da
alegação
recursal.
Comprovação nos presentes autos de que o serviço foi efetivamente
prestado, com o recebimento de matérias pelos responsáveis das
Escolas Municipais e avaliação dos serviços de limpeza por todo o
período apontado pela empresa autora sem a devida contraprestação. Enriquecimento sem justa causa da
Administração Pública. Precedentes desta E. Corte. Consectários
legais - De rigor a observância do que for decidido,
oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF). Adequação de
ofício. Honorários advocatícios Empresa autora que pretende a
alteração dos honorários em sede de contrarrazões
Meio
impróprio para buscar a modificação da r. sentença. Majoração,
em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.” (d.n.)
A matéria, aliás, não constitui novidade neste E. Tribunal:
“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
7
Fornecimento de materiais farmacológicos destinados a acorrer às
necessidades
da
Secretaria
Municipal
de
Saúde.
Débito
demonstrado. Contraprestação devida. A ausência de emissão de
notas de empenho não afasta a obrigação assumida. Recurso
improvido.” (Apelação no 1002651-94.2016.8.26.0238, Relator
Desembargador MOACIR PERES, 7a Câmara de Direito Público, j.
08.11.2018 d.n.)
“COBRANÇA. Contrato administrativo. Fornecimento de massa
asfáltica. Recusa de pagamento por ausência de emissão de notas
de empenho e de assinatura nas notas fiscais eletrônicas. Não
comprovação. Falhas da Administração que não afastam a
obrigação assumida. Vedação ao enriquecimento ilícito. Sentença
de procedência. Recursos não providos, com determinação.”
(Apelação / Remessa Necessária no 0005464-82.2014.8.26.0238,
Relator Desembargador COIMBRA SCHMIDT, 7a Câmara de
Direito Público, j. 28.08.2017 d.n.)
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE
PREÇOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PELO
ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão do embargante de ver
declarada extinta a execução, por ausência de justa causa e de
título líquido, certo e exigível. Sentença de improcedência na
origem. Manutenção. Presença dos requisitos do título executivo
extrajudicial
(certeza,
liquidez
e
exigibilidade).
Contrato
administrativo firmado regularmente, com emissão da ordem de
início de entrega e recebimento formal das mercadorias, sem
qualquer ressalva pelo almoxarifado. Ausência de emissão de notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
8
de empenho que não justifica o inadimplemento. Falhas da
Administração que não afastam a obrigação assumida. Vedação ao
enriquecimento ilícito. Excesso de execução não verificado.
Prosseguimento da execução que se impõe. Majorada a verba
honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso de
apelação não provido.” (Apelação no 1001169-48.2015.8.26.0238,
Relator Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO, 13a Câmara
de Direito Público, j. 14.12.2016 d.n.)
“AÇÃO DE COBRANÇA Município de Severínia Construção de
pista de skate contratada pela Municipalidade ré
Provas
documentais que atestam a compra de materiais e a realização da
obra contratada Dever inescusável da Municipalidade de pagar
pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento
ilícito Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E.
Corte Sentença mantida Recursos oficial e voluntário não
providos.” (Apelação no 0004345-22.2013.8.26.0400, Relator
Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO, 9a Câmara de
Direito Público, j. 16.03.2016 d.n.)
Assim, bem decidiu o MM. Juiz sentenciante, na espécie, ao fundamentar que
“as alegações da embargante [requerida] dizem respeito tão somente a questões
burocráticas elencadas por ela própria, as quais não têm o condão de afastar a
obrigatoriedade do adimplemento do contrato celebrado com a autora” (fl. 322).
Ressaltando, ainda, destaque-se, que “há documentos (fls. 52/60) que comprovam que a ré,
por seu Setor de Compras, autorizou a realização dos serviços prestados pela autora” (fl.
322), razão pela qual, no aspecto, quanto à matéria de fundo, fica mantida a r. sentença (fls.
321/326 e 338/340), por seus próprios fundamentos.
Entretanto, no tocante aos consectários, o Juízo “a quo” determinou a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
9
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, tanto para os juros,
quanto para a atualização monetária, em desconformidade, neste último aspecto, com o
quanto decidido pelo A. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Assim, diante da inconstitucionalidade da aplicação do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para fins de atualização monetária,
impõe-se a alteração, de ofício, unicamente, do índice de correção monetária, para o IPCA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000978-61.2019.8.26.0238 -Voto no 12339
10
E.
É importante frisar, nesse sentido, que a aplicação e a revisão dos critérios de
atualização monetária e juros de mora, bem como de seus respectivos termos iniciais, por
se tratar de matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição “ex officio”, sem
que isso importe “reformatio in pejus” ou julgamento “extra petita” (STJ, AgRg no Ag no
1.114.664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a Turma, j. 02.12.2010; EDcl
nos EDcl no REsp no 998.935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, 3a Turma, j.
22.02.2011; AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a
Turma, j. 26.02.2013).
Por fim, diante do não provimento do apelo, de rigor majorar os honorários
advocatícios fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 04.04.2017), nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, para o percentual de 11% do valor atualizado da condenação, observando que a
fixação originária não se mostra excessiva e não foi objeto de impugnação recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário,
considerado interposto, alterando-se, de ofício, o índice de atualização monetária para o
IPCA-E, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator